Tribunal: CARF
Processo: 16327.904591/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904591/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.631 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRRF. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Não comprovado que o sujeito passivo assumiu o encargo financeiro da
retenção na fonte que alega ter efetuado indevidamente, não se reconhece o
crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que informa
como crédito pagamento a maior de IRRF, código 6800 (rendimentos produzidos por aplicações
em fundos de investimento financeiro), efetuado em 03/06/2011 (vencimento), referente ao
período de apuração de 31/05/2011, no valor de R$ 5.961,90 (DARF de R$ 36.289.051,76).
O Despacho Decisório, emitido em 04/09/2012 pela Delegacia Especial de
Instituições Financeiras de São Paulo (Deinf – SP), não homologou a compensação declarada.
Informou que foi localizado o DARF indicado na DCOMP, mas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
informada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904591/2012-95
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904591/2012-95

Irresignada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que o crédito tinha como origem o imposto de renda que havia retido indevidamente, na fonte, de
seu cliente Calábria Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado -
Crédito Privado (Calábria FICFIM Credit Privado), sobre rendimentos de suas aplicações
financeiras. O cliente, Fundo de Investimento de CNPJ 11.424.394/0001-21, não poderia ter
sofrido tal ônus por ser isento do IRRF incidente sobre tais aplicações, nos termos do art. 77 da
Lei no 8.989/1995:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos:
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)

Informou que, identificada a retenção indevida, havia procedido ao estorno da
quantia, o que alegou comprovar com o extrato do cliente que anexou ao processo, que
demonstraria o pagamento do resgate sem a incidência do IRRF.
Invocou o princípio da verdade material.
Anexou ao processo: cópia do Despacho Decisório (fls. 13 e 14); comprovante de
recolhimento do IRRF total do período (R$ 36.289.051,76, à fl. 21); DCTF anterior ao Despacho
Decisório, na qual foi confessado débito de R$ 36.279.220,05, gerando crédito de R$ 9.831,71
(fls. 22 a 23); comprovante de inscrição no CNPJ do Fundo de Investimentos Calábria FICFIM
Credit Privado (fl. 27); e um extrato ilegível da movimentação do cliente no Itaú (fls. 29 a 31).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 53 a 58 do presente processo (Acórdão 07-37.166, de 30/04/2015), julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado de ementa,
conforme Portaria SRF no 1.364/2004.
No voto, argumentou que era da interessada o ônus de provar que possuía o
direito creditório (CPC, art. 333, I), mediante documentação hábil e idônea (especialmente
registros contábeis), prova essa que não foi trazida aos autos. Que a cópia de DCTF anexada
indicava tão-somente a existência de direito creditório de R$ 9.831,71, mas que já havia sido
utilizado em outra DCOMP, de no 21614.54793.150811.1.3.04-4111, conforme apontava o
Despacho Decisório. Que o relatório às fls. 29 a 31, que talvez indicasse os momentos de
retenção e devolução, estava ilegível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 65), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/06/2015 (recurso às fls. 67 a 71, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 105).
Nele a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Esclarece
que o crédito em discussão nos autos (R$ 5.961,90) é uma parte do IRRF recolhido a maior,
referente ao 3o decêndio de maio de 2011, no valor original de R$ 22.624,88, por meio do DARF
de R$ 36.289.051,76, compensado conforme o quadro abaixo reproduzido:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904591/2012-95

Argumenta que DCTF retificadora de 05/12/2012, posterior ao Despacho
Decisório, evidenciou o crédito, informando débito de R$ 36.266.426,88. Tendo sido recolhidos
R$ 36.289.051,76, haveria o indébito da diferença – R$ 22.624,88 (fls. 93 a 95).
Reafirma que seu cliente Calábria FICFIM Credit Privado é isento de IRRF por
ser fundo de investimento, conforme art. 77 da Lei no 8.981/95. Que identificada a retenção
indevida, procedeu ao imediato estorno da quantia, conforme extrato da conta corrente que anexa
novamente aos autos, agora legível (fls. 97 a 101).
Anexa, ainda, carta do administrador do cliente Calábria FICFIM Credit Privado,
na qual ele declara concordar que a recorrente efetue depósito de uma quantia de cotas em sua
posição mantida no Unibanco TOP DI REF, relativo ao estorno de Imposto de Renda na Fonte
cobrado indevidamente nos resgates ocorridos entre 13/08/2010 e 05/08/2011, já que é cotista
isento de IRRF por ser Fundo de Investimento (fl. 102).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, as novas provas anexadas ao Recurso Voluntário foram: (i) a
DCTF retificadora posterior ao Despacho Decisório – fls. 93 a 95; (ii) o mesmo extrato da conta
corrente já anexado à Manifestação de Inconformidade, mas agora legível – fls. 97 a 101; (iii)
carta da cliente atestando a devolução de IR retido indevidamente no período.
Nos extratos às fls. 97 a 101, consegue-se identificar um recolhimento indicado
pela recorrente, e uma compensação, em valores próximos aos alegados. Contudo não foi
indicada, nem se identifica, a devolução ao cliente do valor indevidamente retido.
A carta do cliente à fl. 102 indica que valores foram devolvidos ao cliente por
conta de IR retido indevidamente em resgates ocorridos entre 13/08/2010 e 05/08/2011, período
que compreende a retenção aqui analisada (maio de 2011). Não há, contudo identificação de
valores, nem clareza sobre tratar ou não de todos os resgates ocorridos.
Tem-se, assim, que os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade e
ao Recurso Voluntário não são capazes de comprovar que a empresa efetuou a devolução dos
valores retidos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904591/2012-95

Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição,
em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento, contribuinte que suportou o encargo
financeiro do tributo que lhe foi retido. O art. 166 do CTN autoriza que o responsável pela
retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição do indébito, desde que prove
haver assumido o ônus do tributo, comprovando reembolso da quantia retida ao beneficiário do
pagamento:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu retenção indevida
ou a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a restituição do indébito estão
disciplinados nos art. 8oa 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e
nos dispositivos que os substituíram em Instruções Normativas da RFB que trataram e tratam do
assunto, revogando as anteriores:
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.
Art. 9o Ressalvado o disposto no art. 8o, o sujeito passivo que promoveu retenção
indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa
física ou jurídica poderá deduzir esse valor da importância devida em período
subseqüente de apuração, relativa ao mesmo tributo, desde que a quantia retida
indevidamente tenha sido recolhida.
§ 1o Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução deverá ser efetuada até o término do
ano-calendário da retenção.
§ 2o Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto de
renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda
incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
§ 3o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda no
pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o procedimento previsto no caput
deverá:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904591/2012-95

I - ao preencher a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), informar: a)
no mês da referida retenção, o valor retido; e b) no mês da dedução, o valor do imposto
de renda na fonte devido, líquido da dedução;
II - ao preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
informar no mês da retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente
pago.
§ 4o O disposto no caput não se aplica ao valor retido relativo ao IRPJ, à CSLL, à
Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e às contribuições previdenciárias.
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o e no § 1o do art. 34 ao indébito de
imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva, bem como aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Desta forma, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, pode a
fonte pagadora pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário, observados os procedimentos constantes dos art. 8o a 11 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008 e posteriores.
Como dito acima, não se comprova, no processo, que o imposto retido na fonte
tenha sido devolvido. Não resta comprovado, portanto, que a recorrente tenha assumido o
encargo financeiro do imposto. Por consequência, não há certeza e liquidez no crédito alegado.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966). Compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, sua
efetiva comprovação, já que, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –
CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, não há certeza de que a recorrente tenha arcado com o ônus do
IRRF que alega indevido, já que não restou comprovado que tenha sido devolvido. Por
consequência, não há certeza no crédito alegado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904591/2012-95

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital